Tribunal: STF
Processo: Rcl 72546
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lyx Participações e Empreendimentos S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0001061-20.2022.5.09.0010, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A teor dos artigos 2º e 3º da CLT, o vínculo de emprego exige que o trabalho seja prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Na ausência de qualquer um deles, resta descaracterizada a relação empregatícia vindicada.



    Dessa forma, o deslinde da controvérsia requer análise do conjunto probatório dos autos, especialmente porque o vínculo de emprego se configura, independentemente das formalidades adotadas (princípio da primazia da realidade sobre as formas), sempre que se encontrarem presentes os pressupostos previstos no artigo 3º da CLT. 



    O autor narrou na inicial que foi admitido como vendedor de imóveis em 12/12/2017, tendo prestado serviços até 20/12/2020, recebendo em média R$ 4.700,00, sendo R$ 1.500,00 de remuneração fixa e R$ 3.200 de comissões. Alegou que laborou exclusivamente para a reclamada, e que esta exigiu que ele assinasse vários contratos como prestador de serviços de assessoria relativos à venda de imóveis da reclamada, na condição de corretor autônomo; que todas as atividades exercidas eram de comercialização de imóveis, incluindo recepção e atendimento a clientes da reclamada, sendo essas atividades fim do Empregador; sendo subordinado nos horários, frequência e produção (fls. 03/88). 



    A parte ré contra-argumentou em defesa que possuía uma relação de parceria comercial com o reclamante, com amparo na Lei 6530/78; sem exclusividade, podendo ele "prest ar serviços ou vender produtos de outras empresas; que não sofria controle de jornada; que era desnecessária a sua mão de obra pessoal, não estando ele sujeito a qualquer punição em caso de falta; as comissões sobre as vendas eram pagas pelos compradores de imóveis, não havendo onerosidade; que é oferecido aos corretores um espaço com mesa e cadeiras que os corretores podem fazer uso com ampla autonomia (fls. 827/909). 



    Ao negar a existência de vínculo empregatício, mas reconhecer a prestação de serviços, a parte ré atraiu para si o ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 818 da CLT). Assim, incumbe à parte ré demonstrar que a relação de trabalho entre as partes não possui os elementos que caracterizam o vínculo empregatício. 



    A fim de demonstrar o alegado vínculo, a parte autora juntou às fls. 264 e seguintes cópias de documentos diversos, tais como conversas de WhatsApp da equipe de corretores e Matrículas dos imóveis comercializados. 



    A ré juntou às fls. 910 e seguintes o "Contrato de Associação para Coparticipação em Resultados de Vendas" assinado pelo reclamante; instrumento de distrato, não assinado por nenhuma das partes; e relatórios de vendas do reclamante.



    [...]



    Assim, a profissão do corretor de imóveis pode ser exercida de forma autônoma ou mediante vínculo empregatício, condições apontadas como possibilidade na legislação específica do ofício, cuja dedução depende da análise das condições da prestação de serviços. Impõe-se ainda consignar que, ao admitir a prestação de serviços do reclamante, era ônus da reclamada provar que o autor laborou como autônomo, o que não se verificou no caso. Entendo que as provas produzidas nos autos evidenciam que a parte reclamante laborou para a parte ré com a presença de todos os requisitos previstos no artigo 3º da CLT, impondo-se o reconhecimento do vínculo de emprego. Senão vejamos: 



    Como elucidou a prova oral, o reclamante trabalhava de modo habitual. A reclamada, quando questionada se o trabalho do autor era diário, não o nega, apenas comenta sobre não ter horário fixo:



    Ele comparecia todos os dias na empresa? Não tem questão de cobrança de horário, então é difícil dizer, ele pode comparecer hoje e amanhã em horários diferentes, vai de acordo com a angariação dos clientes dele.



    Comparecendo diariamente a algum dos estabelecimentos da reclamada para realizar o trabalho, resta configurada a habitualidade do serviço. 



    Ademais, não restou afastada a pessoalidade na prestação dos serviços. Em que pese tenha concluído o juízo originário em sentença (fl.1249) que "Não há pessoalidade, os leads são repassados a outro prestador de serviço disponível", a prova juntada pelo autor na inicial, com as mensagens de cobrança individual de metas de venda, presença nos plantões e horário por parte do diretor que o chefiava apontam em sentido inverso (fls. 265/297): "KD teus números angela? ... Cogo ... Bruno Walace, Andreo ????"; "Wallace, Andreo, Bruno Andrade quer esse mês mais precisamente na outra semana uma ação de vocês em conjunto... Procurem local e montem uma ação"; "Vão para a ação que a Ângela Brendon e Aramis seguram no sul"; "Quero todos cedo no plantão. Mandem fotos"; "Gerent es do sul. Pq não chegaram ainda?"; "seus FDP chegaram atrasados". Desta forma, não é possível afirmar que os vendedores eram substituíveis em suas funções, restando caracterizada a pessoalidade.



    Presente, ainda, o requisito da onerosidade no caso. Aponta o reclamante em seu depoimento que não tinha liberdade sobre a operação de recebimento dos valores das comissões, nos seguintes termos: 



    Você fazia emissão de nota fiscal? Sim. No final, sim, no começo era só RPA. Os depósitos das comissões, como era feito o pagamento? Tinha um tempo que mandava fazer pagamentos na conta da CEF, tinha vezes que não tinha essa exigência, a gente sempre tinha que mudar de banco, cada seis meses, oito meses, a gente mudava de banco para receber. Nos últimos tempos foi feita a geração de notas [...] de 2020 que era ser do homologado, de 60%, a Lyx não fez o repasse, aí não fez a solicitação da nota. Mudou diretor, gerente, essas coisas, se perderam no financeiro, e só enrolaram.



    Assim, não se confirma a alegação da parte reclamada de que os pagamentos eram feitos diretamente pelos compradores dos imóveis, uma vez que o recebimento dos valores de comissão sequer eram feitos sob o comando do reclamante, não escolhendo o banco no qual receberia o pagamento. Desta forma, não é possível negar que a remuneração recebida provinha da reclamada. 



    Por fim, no que tange à subordinação, destaco inicialmente que a Lei 6.530/78 prevê que a prestação autônoma do serviço de corretagem de imóveis exige tanto a inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, quanto a obrigatoriedade da assistência da entidade sindical desde o registro de seu contrato de associação com a imobiliária. À exceção do registro no sindicato, prevê-se o registro do contrato na Federação Nacional dos Corretores de Imóveis. Não se vê no contrato juntado na contestação (Contrato de Associação para Coparticipação em Resultados de Vendas - fls. 910 /913) nenhuma informação de registro no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou na Federação Nacional de Corretores de Imóveis. Também não se vê nenhum documento de inscrição do reclamante no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, nem mesmo na condição de estagiário. A este respeito, observa-se da prova oral: 



    [...]



    Não provada nem mesmo a condição de estagiário alegada pela preposta da reclamada, entendo ausentes, antes de mais nada, as formalidades legais exigidas para a prestação autônoma da corretagem de imóveis, o que pode indicar a condição de subordinação do reclamante a um corretor devidamente habilitado para a celebração dos contratos de venda dos imóveis. Aponta a preposta em seu depoimento, no trecho acima destacado, que as tratativas de venda ocorriam junto com o auxílio dos diretores, assim, afastando a autonomia na execução do serviço.



    Nesse sentido, as mensagens juntadas à petição inicial do autor (fls. 265 /297), caracterizam o poder de direção empresarial da reclamada, através do diretor ao qual o reclamante estava subordinado, afastando a qualidade de autonomia de seu labor. Destaco das mensagens juntadas: exigências de confirmação de negócios realizados, lista de vendedores com o quantitativo de negócios celebrados, exigência de ações para melhorar as vendas com dia e local certos, exigência de fotos dos vendedores nos plantões de venda, exigência de horário de chegada nos plantões de venda, exigência de quantitativo de agendamento de visitas. 



    Desse modo, atuando a parte autora na função de vendedor de imóveis, tem-se que está totalmente inserida na estrutura e na sistemática de prestação de serviços definida pela empresa, de forma que presente a subordinação estrutural, brevemente citada na doutrina acima transcrita. Ou seja tem-se a "inserção do obreiro na organização e modus operandi de seu tomador de serviços, incorporando sua cultura e diretrizes". 



    Todos esses elementos, a meu ver, levam a concluir que também existia a subordinação clássica. 



    Desta feita, é possível deduzir dos elementos dos autos que o reclamante não laborava por sua própria conta e risco, assumindo integralmente os riscos do negócio, mas realizava as vendas de imóveis sob o comando dos diretores da reclamada, cumprindo ordens, tendo participação nas comissões de vendas e deslocando-se para os empreendimentos determinados por seus chefes, conforme o interesse da empresa. Afigura-se assim, também o elemento da alteridade.



    Entendo, portanto, que a prova dos autos demonstrou que a parte reclamante laborou para a parte reclamada cumprindo com todos os requisitos previstos no artigo 3º da CLT, impondo-se o reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Turma reconhecendo vínculo de emprego de corretor de imóvel nos autos 0000883-53.2022.5.09.0016, de relatoria do Des. Eduardo Baracat, julgado em 13 de dezembro de 2023; e também nos autos 0000920-76.2019.5.09.0892, de relatoria do Des. Sergio Lemos e minha revisão, julgado em 09/02/2022. 



    Quanto ao período de vínculo reconhecido, em que pese a afirmação do autor de ter iniciado em 12/12/2017, o contrato assinado com a reclamada data de 04/01/2018, que acolho como elemento de prova de seu início. Quanto ao término, o distrato entre as partes, datado de 02 /09/2019 (fls. 914/915), não possui assinatura alguma, não servindo de prova. Porém, a testemunha Kelly Aparecida Portes afirmou que o reclamante ainda trabalhava lá quando da sua saída, em novembro de 2020. Assim, tem-se como verdadeiro o término do contrato afirmado pelo autor na inicial, como 20/12 /2020. 



    Assim, reconheço a existência de vínculo entre as partes de 04/01/2018 a 20/12/2020. A função, a remuneração e a modalidade rescisória deverão ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau, assim como os demais pedidos decorrentes do vínculo, tendo em vista a controvérsia existente nos autos, sob pena de supressão de instância. 



    Reformo, portanto, para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre as partes, de 04/01/2018 a 20/12/2020, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação dos demais pedidos dele decorrentes, como entender de direito. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no acordo firmado.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com os precedentes do Supremo.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente